Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO SEXUAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO À INJÚRIA DISCRIMINATÓRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de injúria qualificada por discriminação em razão de orientação sexual (art. 2o-A, caput, da Lei n. 7.716/1989), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa e indenização mínima de R$ 1.000,00 à vítima, seu irmão. O réu foi absolvido das imputações pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP) e ameaça (art. 147 do CP). O Ministério Público pleiteia a condenação também por esses crimes, enquanto a defesa requer absolvição da injúria qualificada e exclusão ou redução da indenização.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) verificar se subsistem os elementos objetivos e subjetivos do crime de injúria qualificada por discriminação em razão da orientação sexual; e (iii) examinar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização mínima fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige prova robusta e coerente acerca da autoria e da materialidade delitivas, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo diante de versões antagônicas e inconclusivas sobre os fatos.
4. As provas colhidas indicam desentendimento entre irmãos com agressões recíprocas e ausência de testemunhas presenciais dos momentos iniciais, de modo que a autoria inequívoca das lesões e das ameaças não restou comprovada. A dúvida quanto à dinâmica dos fatos impõe a absolvição pelos delitos dos arts. 129, §9o, e 147 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
5. Em relação à injúria qualificada por discriminação, o conjunto probatório demonstra que o réu reiteradamente ofendia a vítima com expressões homofóbicas (“viado”, “viadinho”), o que foi confirmado por testemunha direta (a mãe de ambos), evidenciando o dolo específico de menosprezar a vítima em razão de sua orientação sexual, nos moldes do art. 2o-A da Lei no 7.716/1989, conforme interpretação fixada na ADO no 26 do STF.
6. O valor da indenização mínima de R$ 1.000,00, fixado com base no art. 387, IV, do CPP, é compatível com a gravidade da ofensa e com as condições econômicas do réu, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos.